Tribunal: TJDFT
Processo: 0007231-78.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0007231-78.2015.8.07.0003 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda Embargado: Carlos Rafael de Araújo Bezerra D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda (Id. 23969175) contra o acórdão (Id. 23682922) que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator